Tribunal: TJSP
Processo: 1003050-90.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
VOTO No 40278

TRANSPORTE DE COISAS. VALE-PEDÁGIO. Alegação de não pagamento do vale-pedágio, tal como determina a Lei no 10.209/01. Pretensão de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, conforme art. 8o da lei de regência. Constitucionalidade da referida norma declarada pelo C. STF (ADI 6031). Autora, ora Apelante, que não comprovou suas alegações. Contrato firmado entre as

Ementa:
VOTO No 40278

TRANSPORTE DE COISAS. VALE-PEDÁGIO. Alegação de não pagamento do vale-pedágio, tal como determina a Lei no 10.209/01. Pretensão de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, conforme art. 8o da lei de regência. Constitucionalidade da referida norma declarada pelo C. STF (ADI 6031). Autora, ora Apelante, que não comprovou suas alegações. Contrato firmado entre as partes previa que o vale-pedágio estava inserido no preço. Valor do pedágio cobrado e discriminado conforme notas fiscais juntadas pela Apelante e devidamente quitado conforme comprovantes de pagamento juntados pela Apelada, não impugnados em seu conteúdo. Ademais, Apelante que encaminhou proposta com o valor do transporte que englobava o vale-pedágio. Comportamento adotado pela Apelante que viola o princípio da boa-fé contratual. "Venire contra factum proprium". Improcedência do pedido de cobrança que se impõe. Ressarcimento indevido. Sentença mantida.

Recurso não provido.